Tribunal: TJMT
Processo: 1032554-17.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032554-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), JEFERSON JHEISON OLIVEIRA LIMA - CPF: 073.276.311-86 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), E. S. D. C. - CPF: 075.746.421-17 (TERCEIRO INTERESSADO), HUAN CARLOS RODOLFINO SILVA - CPF: 708.342.171-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), NATAN LUCAS GIACOMO AIOLFI - CPF: 057.836.711-42 (VÍTIMA), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENOR E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. NÃO APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
contra ato d
o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pelos crimes previstos nos
arts
. 148, §1º, I e IV; 121, §2º, I e IV; 211 do CP; art. 244-B do ECA; e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material. A
impetração
sustenta ausência de requisitos do art. 312 do CPP, alegando falta de contemporaneidade, fundamentação genérica e desnecessidade da custódia diante das condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva atendeu aos requisitos e à fundamentação exigidos pelo art. 312 do CPP;

(
ii
) verificar se a suposta ausência de contemporaneidade e a existência de condições pessoais favoráveis justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau fundamenta-se em elementos concretos da investigação, que apontam o paciente como responsável por fornecer o veículo e auxiliar no aliciamento de adolescente envolvido no sequestro, homicídio e ocultação do corpo da vítima.

4.
O decreto prisional justifica-se pela gravidade concreta da conduta, pelo
modus operandi
premeditado e violento, pela estrutura organizada e armada da facção, e pelo risco de reiteração delitiva, atendendo aos pressupostos do art. 312 do CPP.

5.
A não apresentação espontânea do paciente após a decretação da preventiva, embora não configurada fuga formal, caracteriza resistência à jurisdição e reforça o
periculum
libertati
s
,
sob o prisma da aplicação da lei penal e da garantia da ordem pública.

6.
A falta de submissão voluntária à autoridade judicial impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois tais medidas pressupõem o vínculo físico e processual do acusado ao feito.

7.
A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a data dos fatos, mas com a atualidade do risco.

8.
As condições pessoais favoráveis (
primariedade, residência fixa e trabalho lícito
) não afastam a necessidade da custódia quando presentes fundamentos concretos de periculosidade, conforme o Enunciado Criminal nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelem a gravidade da conduta, o envolvimento com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032554-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: JEFERSON JHEISON OLIVEIRA LIMA
IMPETRANTE: VICTOR AFONSO FIDELI SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jeferson
Jheison
Oliveira Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1011740-36.2025.8.11.0015, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, pelos delitos previstos nos
arts
. 148, §1º, I e IV (cárcere privado), 121, §

2º, I e IV (homicídio qualificado), 211 (ocultação de cadáver), c/c art. 244-B do ECA e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, em concurso material.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, apontando falta de contemporaneidade, fundamentação genérica e inexistência de fato novo que justificasse a constrição cautelar.

Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita
(pedreiro
), de modo que eventuais riscos poderiam ser supridos por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, ante a inexistência de ilegalidade manifesta, tendo o Juízo coator prestado informações circunstanciadas, nas quais detalhou o contexto fático e a motivação da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, opinou pela denegação da ordem, destacando a gravidade concreta dos fatos e a idoneidade da fundamentação do decreto prisional.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

As informações prestadas pelo juízo de origem revelam que a investigação teve início a partir do desaparecimento de Diego Rocha Siqueira, em
julho de 2024.

A apuração indicou que a vítima teria sido mantida em cárcere privado por integrantes da facção criminosa
Comando Vermelh
o, sendo posteriormente executada
por

Natan Lucas Giacomo
Aiolfi
, e o corpo ocultado em região de mata na zona rural de Sinop-MT.

No bojo dessas investigações, constatou-se que o paciente Jeferson
Jheison
Oliveira Lima teria fornecido o veículo VW/Gol utilizado na ação e facilitado o aliciamento do adolescente E.S.D.C., elemento central para a prática dos crimes.

Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos da Ação Penal nº 1011740-36.2025.8.11.0015, o juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária de Jeferson
Jheison
Oliveira Lima em 24 de junho de 2025, medida que foi efetivamente cumprida em 7 de agosto de 2025, conforme registrado no procedimento correlato.

A partir dessa data iniciou-se a contagem do prazo legal de 30 dias corridos, de modo que a custódia expirou em 5 de setembro de 2025
.

Encerrado o lapso temporal, a autoridade penitenciária comunicou o vencimento da prisão temporária ao juízo competente, dando ensejo à expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Tal fato foi formalmente certificado nos autos
da ação penal,

sob o
i
d 207196386
, em documento subscrito por servidora judicial e encaminhado pela Penitenciária de Sinop, com o assunto “
Vencimento de Prisão Temporária
”

Na sequência, o Ministério Público ofereceu denúncia em 5 de setembro de 2025, postulando a conversão da prisão temporária em preventiva, pedido que foi deferido no dia seguinte (6/9/2025), com base nos
arts
. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme decisão lançada nos autos do Habeas Corpus nº 1032554-17.2025.8.11.0000 e referida na Comunicação entre Instâncias – Id 318439371
.

Todavia, como o prazo da temporária já havia se exaurido um dia antes da apreciação judicial do pedido de conversão, o mandado de prisão preventiva não chegou a ser cumprido, permanecendo o acusado em liberdade desde 5 de setembro de 2025.

Essa circunstância foi expressamente confirmada nas informações prestadas pela MM. Juíza de Direito Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, que consignou textualmente que o paciente “
foi solto em razão do vencimento da prisão temporária
”, motivo pelo qual “
o mandado de prisão expedido não foi cumprido, encontrando-se Jeferson, ora paciente, atualmente solto
”

Dessa forma, resta inequivocamente demonstrado que a custódia temporária teve vigência entre 07/08/2025 e 05/09/2025, extinguindo-se pelo decurso do prazo legal, circunstância que motivou a expedição do respectivo alvará de soltura, conforme certificado no id 207196386 dos autos da Ação Penal n.º 1011740-36.2025.8.11.0015.

A partir de então, o paciente permaneceu em liberdade, porquanto a ordem de prisão preventiva superveniente, embora regularmente decretada, não chegou a ser cumprida, haja vista o hiato temporal entre o vencimento da medida anterior e a decisão que a converteu, proferida em 06/09/2025.

Paralelamente, a decisão que decretou a prisão preventiva, como se infere dos autos e das informações prestadas pela magistrada de primeiro grau, encontra-se devidamente lastreada em elementos concretos colhidos durante a investigação, os quais evidenciam gravidade real e contemporânea da conduta.

Dentre esses elementos, destacam-se o
modus operandi
violento e premeditado, o vínculo estável com organização criminosa armada, a participação de adolescente nas ações delitivas e o risco concreto de reiteração criminosa, todos fatores que demonstram periculosidade efetiva e necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Conforme pontuado pela autoridade coatora, o paciente mantinha ligação direta com integrantes da facção
Comando Vermelho
, desempenhando função de apoio logístico e operacional às ações do grupo, inclusive no transporte de comparsas e no aliciamento de um adolescente para execução das ordens criminosas.

Es
s
as
circunstâncias, analisadas em conjunto, revelam inserção efetiva e consciente em estrutura criminosa organizada, denotando risco elevado de reiteração e justificando a manutenção da medida extrema.

Todavia, conquanto a decisão de conversão tenha sido proferida de forma fundamentada e regular, a nova ordem de prisão
, como visto,
não foi efetivada,
permanecendo o paciente em liberdade desde o vencimento da temporária, situação expressamente reconhecida pelo próprio juízo ao consignar que o acusado “
encontra-se atualmente solto
”.

Assim, quando sobreveio o decreto de prisão preventiva, Jeferson
Jheison
já não se encontrava sob custódia, tampouco se apresentou voluntariamente à autoridade judiciária ou buscou justificar formalmente sua condição processual.

Essa ausência de submissão espontânea à ordem judicial reveste-se de significativa relevância processual, pois revela comportamento incompatível com o dever de lealdade e cooperação processual.

Ainda que o paciente não tenha sido formalmente declarado foragido, a sua inércia deliberada em se apresentar ao juízo configura situação análoga à fuga do distrito da culpa, indicando resistência em sujeitar-se à jurisdição e acentuando o risco concreto de evasão.

É certo que não se exige do acusado qualquer confissão antecipada ou submissão incondicional à prisão, pois o exercício do direito de defesa não se confunde com autoincriminação.

Contudo, a conduta de quem, ciente da existência de ordem judicial regularmente decretada, espontaneamente se apresenta para prestar esclarecimentos, traduz boa-fé processual e respeito à jurisdição.

É o velho adágio jurídico: “
quem não deve, não teme
”, e aquele que se proclama inocente, longe de se ocultar, busca demonstrar sua confiança na Justiça, reforçando a credibilidade de sua própria defesa.

Por certo, a conduta do paciente, ao não se apresentar espontaneamente após o término da prisão temporária e a decretação da preventiva, reforça o
periculum
libertatis
e evidencia falta de compromisso com o processo penal.

De tal forma, ainda que não se exija do réu a autoincriminação ou o dever de se entregar, a ausência de qualquer gesto de colaboração ou de comparecimento voluntário revela, no mínimo, a intenção de aproveitar-se da oportunidade para evadir-se do alcance da Justiça.

Se realmente estivesse convicto de sua inocência e alheio às imputações, poderia ter demonstrado boa-fé processual apresentando-se ao juízo, o que, inclusive, permitiria a análise de medidas cautelares menos gravosas, capazes de vincular sua presença ao feito.

No entanto, ao manter-se distante e inacessível, frustra a possibilidade de substituição da prisão e legitima a manutenção da custódia preventiva como instrumento necessário à preservação da ordem pública e à efetividade da persecução penal.

Nesse contexto, a permanência do paciente em liberdade, somada à sua falta de apresentação espontânea, renova e atualiza os fundamentos da custódia cautelar, demonstrando a atual necessidade da medida.

Ademais,
como pontuado alhures,

essa
condição inviabiliza, por ora, qualquer avaliação acerca da aplicabilidade de medidas cautelares diversas, porquanto estas pressupõem a vinculação física e voluntária do acusado ao processo
,
circunstância inexistente enquanto perdurar o distanciamento do paciente da autoridade judicial.

É certo, contudo, que eventual apresentação espontânea poderá configurar fato novo apto a ensejar o reexame da necessidade da prisão, à luz do art. 316 do Código de Processo Penal, especialmente se vier acompanhada de elementos que revelem colaboração efetiva com a Justiça e a ausência de risco atual.

Enquanto tal situação não se concretiza, todavia, não há espaço para mitigação da medida extrema, sob pena de esvaziamento da autoridade da decisão e comprometimento da aplicação da lei penal.

Em suma, ainda que não formalmente declarado foragido, o comportamento do paciente
,
que, ciente do decreto preventivo, opta por manter-se em liberdade sem qualquer manifestação de submissão ao juízo
,
constitui fato superveniente revelador de resistência à jurisdição e agravamento do risco de evasão, reforçando a legitimidade, adequação e proporcionalidade da medida.

De qualquer modo, a
decisão que decretou a prisão preventiva, por seu turno, revela-se sólida, técnica e juridicamente escorada, com motivação individualizada, ancorada na gravidade concreta dos fatos, na articulação coletiva e armada do grupo e no envolvimento do paciente com organização criminosa e corrupção de adolescente
,
elementos que, conjugados, demonstram periculosidade em grau elevado e plenamente justificam a segregação cautelar
para garantia da ordem pública e da efetividade da persecução penal.

Esse raciocínio encontra eco em precedentes desta Corte:

“
Não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade dos recorrentes para a ordem pública, em face do modus operandi, da gravidade em concreto da conduta e do possível envolvimento com organização criminosa
” (N.U 1003203-61.2022.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21/11/2023, DJE 21/11/2023).

Na mesma linha, já decidiu a Segunda Câmara Criminal que:

“
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O risco de reiteração delitiva e de inaplicabilidade da lei penal, por si sós, demonstra a contemporaneidade da medida extrema
” (N.U 1023228-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 29/08/2025, DJE 29/08/2025).

Do mesmo modo, quanto à alegação de predicados pessoais favoráveis, cumpre reiterar que tais condições, embora relevantes em tese, não bastam para infirmar a necessidade da prisão quando presentes elementos concretos de periculosidade, razão pela qual prevalece o entendimento consolidado desta Corte, segundo o qual:

“
a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(Enunciado Criminal n.º 43, Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, o quadro fático-jurídico
evidencia
que a decisão combatida atendeu integralmente aos parâmetros legais e jurisprudenciais previstos no art. 312 do CPP, encontrando-se lastreada em fundamentos concretos, atuais e proporcionais, compatíveis com a excepcionalidade da medida.

A gravidade objetiva do crime, o contexto
de facção
da conduta, a participação de adolescente e a ausência de apresentação espontânea do paciente compõem, em conjunto, um cenário de manifesta necessidade da segregação cautelar, cuja revogação, neste momento, se mostraria temerária e contrária à segurança da instrução e à efetividade da jurisdição penal.

A tese de falta de contemporaneidade igualmente não subsiste
, pois, como se sabe, a
contemporaneidade

não se confunde com a data dos fatos, mas com a atualidade do risco que a liberdade do agente representa
.

No caso, a decisão demonstra que a organização criminosa permanece ativa, que há investigações em curso quanto à ocultação do corpo e outros desdobramentos, e que o paciente não se apresentou após a conversão da prisão, circunstâncias que evidenciam a permanência do perigo.

Com essas considerações, verifica-se que a decisão impugnada não padece de qualquer ilegalidade ou desvio de fundamentação, encontrando-se plenamente amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e harmonizada com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus.

Por todo
o
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Jeferson
Jheison
Oliveira Lima
, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e dos indícios de participação em organização criminosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025